Tribunal: TJDFT
Processo: 0708917-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS. AGENTES POLICIAIS. ISENÇÃO E IMPARCIALIDADE. VALIDADE. CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO PRATICADO ENVOLVENDO ADOLESCENTE. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. Deve ser reformada a sentença absolutória, quando suficientes, robustas e harmônicas as provas documental, pericial e oral produzidas nos autos, que demonstram que o acusado atuou na venda de entorpecentes e tinha em depósito, na sua residência, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, várias frações da droga conhecida vulgarmente como crack. Os testemunhos prestados por agentes policiais, via de regra, devem ser tidos por regulares e válidos, mormente na hipótese em que não contraditados ou desqualificados em Juízo, além de corroborados por outras provas produzidas nos autos, como a declaração do usuário abordado no momento dos fatos, que informou já ter adquirido droga no mesmo local outras vezes, bem como forneceu a descrição física do traficante compatível com a aparência do réu. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido se destinava à traficância, não é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006. Deve ser reconhecida a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, quando comprovado nos autos que o réu praticou o tráfico de drogas com o auxílio de um adolescente. Inviável o pleito pelo reconhecimento da figura privilegiada prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, quando não atendidos os pressupostos legais, notadamente se caracterizados os maus antecedentes do agente.